Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA CONTRATADA PARA COBRANÇA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RETIRADA DO PROTESTO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelos réus contra sentença que, na origem, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora/apelada, para impor o cancelamento definitivo de protesto reputado indevido e condenar os réus/apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que os recursos questionam o conteúdo e os fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que a pessoa jurídica contratada pelo banco para cobranças ocupe o polo passivo da demanda, porquanto a discussão sobre o protesto lavrado no exercício de sua atividade é objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Não se identifica a perda do objeto invocada pelo banco apelante, porquanto a baixa do protesto operou-se somente após o deferimento de tutela de urgência com tal determinação, ainda subsistindo a necessidade e a utilidade da via jurisdicional para perquirição da adequação do ato e de eventual responsabilidade civil. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
5. O contexto fático-probatório constante dos autos demonstra que a autora pactuou com o banco a renegociação da dívida de R$5.760,18 (cinco mil setecentos e sessenta reais e dezoito centavos), comprometendo-se a quitar o débito mediante entrada de R$580,00 (quinhentos e oitenta reais), mais 16 (dezesseis) parcelas de R$350,06 (trezentos e cinquenta reais e seis centavos). Nota-se que, após o pagamento tempestivo do valor de entrada (21/3/2022), a pessoa jurídica contratada pelo credor apresentou o título para protesto da dívida inicial, em 8/4/2022, sem qualquer consideração acerca da renegociação.
6. Se, a despeito do acordo entabulado e do pagamento tempestivo, houve lavratura de protesto de título em desfavor da autora/apelada, não há falar em exercício regular do direito de cobrança, porquanto inexistente o alegado inadimplemento. Trata-se, ademais, de conjuntura apta a configurar dano moral in re ipsa, em razão do desrespeito ao nome e aviltamento da dignidade, ainda mais diante da afetação ao exercício de microempresa individual pela autora/apelada.
7. A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.